Tribunal: TJSP
Processo: 2021531-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e Associação para o mesmo fim – Insurgência contra o indeferimento do pedido de liberdade provisória, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – INADMISSIBILIDADE – Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Ainda que sucinta, demonstrada de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e Associação para o mesmo fim – Insurgência contra o indeferimento do pedido de liberdade provisória, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – INADMISSIBILIDADE – Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Ainda que sucinta, demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna. Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação dos pacientes à autoria. De outro lado, a análise da matéria, in casu, demanda exame aprofundado da prova, confundindo-se com o próprio mérito da ação penal, incompatível com a via estreita do writ.
De outro lado, remanescem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do CPP – Quantidade de drogas – Reincidência – Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Precedentes do STJ.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2021531-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante LEANDRO
CAVALCANTE VALERIOTE, Pacientes WENYSON MESSIAS SILVA DE SOUSA e
TIAGO SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem
impetrada, permanecendo os pacientes no cárcere. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021531-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.251
2
Habeas Corpus no 2021531-16.2020.8.26.0000 – Comarca de São Paulo
Impetrante: Dr. Leandro Cavalcante Valeriote
Pacientes: Wenyson Messias Silva de Sousa e Tiago Souza da Silva
Impetrado: MMo Juiz de Direito do Departamento de Inquéritos
Policiais
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.251
HABEAS CORPUS Tráfico Ilícito de Drogas e Associação para
o mesmo fim Insurgência contra o indeferimento do pedido de
liberdade provisória, mediante decisão carente de fundamentação
idônea. Aduz, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores
da custódia cautelar INADMISSIBILIDADE Caso em que, a
decisão se encontra suficientemente fundamentada. Ainda que
sucinta, demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos
ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com
disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna. Há prova da
materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação dos
pacientes à autoria. De outro lado, a análise da matéria, in casu,
demanda exame aprofundado da prova, confundindo-se com o
próprio mérito da ação penal, incompatível com a via estreita do
writ.
De outro lado, remanescem os requisitos ensejadores da prisão
preventiva, nos termos do artigo 312, do CPP Quantidade de
drogas Reincidência Garantia da ordem pública e aplicação da
lei penal. Precedentes do STJ.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Leandro
Cavalcante Valeriote em favor de Wenyson Messias Silva de Sousa e Tiago
Souza da Silva, com pedido liminar, apontando o MMo Juiz de Direito do
Departamento de Inquéritos Policiais do Foro Central Criminal da Capital/SP
como autoridade coatora, nos autos da ação penal no
1502040-75.2020.8.26.0228.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021531-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.251
3
Aduz o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante
em 25 de janeiro de 2020, pelo delito tráfico de drogas e associação para o
tráfico, por portarem 23,6 grama e 17,5 gramas de maconha, que em sede de
audiência de custódia restou convertida em preventiva.
Sustenta que os pacientes possuem família constituída, residência
fixa, atividade laboral lícita, negaram a prática do crime e declararam que as
pequenas porções apreendidas eram para consumo próprio, deste modo,
munido de farta comprovação documental do alegado, pleiteou a revogação
da prisão preventiva, que restou indeferida.
Aduz que, apesar da Lei no 8072/90 e a Lei no 11343/06 vedarem
a liberdade provisória para o crime de tráfico de drogas, com o advento da
Lei no 11.464/07 que alterou tal proibição, tornou-se possível a liberdade nos
casos de crimes hediondos e equiparados ao hediondo, pela aplicação do
critério da cronologia das leis no tempo.
Alega os pacientes sofrem constrangimento ilegal, porquanto
decretada suas prisões preventivas por decisão carente de fundamentação
concreta, além de ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e inexistirem provas do
alegado pelos policiais.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão
preventiva dos pacientes, expedindo-se alvará de soltura em favor de ambos
(fls. 01/27).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 183/184.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021531-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.251
4
187), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela denegação
da ordem (fls. 190/192).
Posteriormente, a Defesa do paciente apresentou manifestação
sobre o parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 170/173).
Este, em síntese, é o relatório.
Verifica-se, perante as informações prestadas pela autoridade
judiciária em 17 de fevereiro de 2020, in verbis:
“1. Em 25/01/2020, ocorreu a prisão em flagrante de
TIAGOSOUZA DA SILVA e WENYSON MESSIAS SILVA DE SOUSA, ao
fundamento de que estariam praticando o crime de tráfico de entorpecentes
(artigo 33,caput, da Lei no 11.343/06) e associação para o tráfico (art.
35,caput, da Lei no 11.343/06).
2. Apresentados os autuados em audiência de custódia,
questionou-se pormenorizadamente sobre as circunstâncias da prisão, nos
exatos termos da Resolução no 213/2015 do CNJ e da Resolução no 740/2016
do Órgão Especial do TJSP, em cumprimento aos artigos 7o e 9o da
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa
Rica), admitida no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto no 678/1992.
3. Na fase do artigo 310 do Código de Processo Penal, a prisão
em flagrante foi convertida em prisão preventiva, conforme fundamentação
constante da ata de audiência de custódia, enfatizando-se que as drogas
foram encontradas em porções fracionadas idênticas e embaladas em
plástico, assim como que há reincidência na espécie.” (fls. 187).
Esta é a síntese dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021531-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.251
5
Inicialmente, no que tange ao argumento que a respeitável
decisão que que indeferiu o pleito de liberdade provisória seria carente de
fundamentação idônea, visto que baseada em considerações impertinentes,
data venia, temos que não comporta acolhimento, pois devidamente
fundamentada.
Segundo consta dos autos, em audiência de custódia realizada em
26/01/2020, foi a prisão em flagrante dos pacientes convertida em preventiva.
Na mesma data, foi requerida a concessão de relaxamento da prisão em
flagrante ou a liberdade provisória sem arbitramento de fiança, com
reiteração ao pedido em 29/01/2020, instruído com documentação
comprobatória.
O representante do Ministério Público opinou contrariamente ao
deferimento da benesse, nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de
revogação da prisão preventiva formulado, tem-se que é, por ora, inviável
seu deferimento. Observa-se que os requisitos da preventiva já foram
analisados na fase da custódia, e assim, permanecem os requisitos da
preventiva. Assim, não é possível, por ora, a concessão do solicitado” (fls.
180).
A decisão hostilizada indeferiu o pedido formulado, assentando
que, na hipótese em apreço, os elementos de prova constantes da investigação
apontam suficientes indícios de que os pacientes estejam envolvidos na
prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, levando-se em conta a
quantidade de drogas apreendidas em poder de ambos e as circunstâncias da
infração, evidenciando a finalidade de mercancia, consignando ainda que as
circunstâncias judiciais favoráveis aos investigados não são o bastante para
recomendar a benesse pretendia, não obstante os documentos trazidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021531-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.251
6
nobre Defesa aos autos, finalizando que a custódia cautelar se faz necessária
para a garantia da ordem pública, mormente tendo em conta a real
probabilidade de reiteração criminosa, entendendo, assim, não haver medida
cautelar menos gravosa adequada ao caso, concluindo seu raciocínio com o
que entende tratar-se de questão a ensejar, no todo, a inconveniência da
soltura dos suplicantes.
Por sinal, o r. despacho em comento também apontou que, na
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a matéria em
apreço foi “exaustivamente analisada, oportunidade em que todo o contexto
fático e jurídico do caso em concreto foi examinado minunciosamente,
notadamente a gravidade concreta dos fatos, não havendo qualquer
alteração de lá para cá”(fls. 28/30).
Com efeito, conforme já deixou assentado o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “é legítima a adoção da técnica de fundamentação
referencial (per relationem), utilizada quando há expressa alusão a decisum
anterior ou parecer do Ministério Público, incorporando, formalmente, tais
manifestações ao ato jurisdicional (STJ, REsp 1263045/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURNA, julgado em 16/02/2012, DJe
05/03/2012)” (STJ, 2a T., EDcl no AgRg no AREsp 94.942/MG, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 14-02-13).
Realmente, “Revela-se legítima, e plenamente compatível com a
exigência imposta pelo art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a
utilização, por magistrados, da técnica da motivação 'per relationem'...”
(STJ, 6a T., EDcl no AgRg no Ag 1.218.725/RS, rel. Min. Vasco Della
Giustina, DJe de 13-06-12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021531-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.251
7
No mesmo sentido podemos citar outro julgado dessa Corte
Superior (STJ, 5a T., HC 201.889/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
de 02-10-12), bem como do Pretório Excelso (STF, 1a T., AI 855.829
AgR/RJ, rel. Min. Rosa Weber, DJe - 241 de 10-12-12; STF, 2a T., HC
112.207/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe - 188 de 25-09-12).
Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do crime alinha-
se às circunstâncias concretas da infração e a reincidência de ambos os
acusados, que revelam maior grau de periculosidade social, inexiste razão
para se menosprezar o entendimento adotado pelo magistrado a quo no
sentido da necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os
fundamentos legais declinados na decisão hostilizada.
Neste sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS
DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO PARQUET.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO
E
PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A
manutenção da prisão cautelar do Paciente encontra-se suficientemente
fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características
delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para a garantia
da ordem pública. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem ressaltou o
envolvimento do Paciente com o tráfico ilícito de drogas, salientando, ainda,
que as circunstâncias do caso e a anterior prisão do agente com significativa
quantidade de substância entorpecente indicam a possibilidade de reiteração
criminosa, o que demonstra a especial gravidade da conduta e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021531-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.251
8
periculosidade concreta do acusado, a justificar a medida constritiva. 3.
Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC 274.956/BA, Relator:
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, j. em 01/10/2013).
Fundamentação minuciosa só se requer a decisão definitiva de
mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória.
Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da custódia
cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal grave e de
indícios veementes de sua autoria.
Vê-se:
STJ: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que
sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida” (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo
teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma
das circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs.
Vol. 764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Destarte, vale destacar que a decisão ora guerreada, apresentou-
se escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ, inclusive porque
não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto,
ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021531-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.251
9
ensejadores da prisão preventiva.
Apesar da concisão, a decisão judicial atendera a sua finalidade,
dentro do contexto em que se realizava a discussão da matéria.
De fato, desde que demonstrada a necessidade da manutenção da
prisão preventiva, conforme disposto no artigo 312, do CPP, desnecessário se
torna mencionar a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas
da prisão, pois estas somente serão aplicadas quando ausentes os requisitos da
custódia preventiva, conforme dispõe o artigo 321 do mesmo diploma legal.
Com efeito, e com o esforço desenvolvido pelo combativo
Defensor, o que se verifica é que a respeitável decisão atacada está
devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93,
inciso IX da Constituição Federal.
De outra banda, no que tange ao argumento de que os
entorpecentes apreendidos em poder dos pacientes seriam para consumo
próprio, eis que tratam-se de usuários, de modo que não estaria configurada a
mercancia ilícita, data venia, cumpre ressaltar que a análise in casu confunde-
se com o próprio mérito da ação penal, incompatível com a via estreita do
writ, que deverá ser apreciada oportunamente pelo Juízo Monocrático, sob o
crivo do contraditório.
Nesse sentido:
"É inviável nos limites estreitos do habeas corpus a pesquisa do
elemento subjetivo do tipo, que demanda exame de provas em dilação"
(RJDTACRIM 14/189).
Ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021531-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.251
10
"Em sede de Habeas Corpus não cabe o reexame aprofundado
de provas nem a investigação de outros fatos ou busca de novas provas mais
consistentes" (HC n.° 68.604-4/DF - Rel. Min. Paulo Brossard - 04/06/91,
DJU, Brasília, 168/1636 - 30/08/91).
Entretanto, fosse o momento oportuno para aludida análise,
vislumbrou-se que há indícios suficientes a vincular os pacientes à autoria,
bem como prova da materialidade, conforme ponderado pelo magistrado a
quo por ocasião da audiência de custódia (fls. 84).
Além disso, conforme consta dos autos, foram encontradas com
os pacientes, após abordagem e revista feita por policiais militares, onze
porções de maconha fracionadas e embaladas em plástico localizados com
Tiago, além de um telefone celular e duzentos e setenta reais em dinheiro, e
outras onze porções de maconha encontradas no interior do baú da
motocicleta de Wenyson, bem como dois celulares e vinte e cinco reais,
possuindo os entorpecentes as massas líquidas de 17,5 gramas e 23,6 gramas,
respectivamente.
Nesse ponto, asseverou o d. Magistrado que, apesar da versão
divergente apresentada, dando conta de que as drogas apreendidas deviam ser
em menor quantidade, não há motivos para, ao menos por ora, para
desacreditar a atuação e a narrativa dos agentes públicos responsáveis pela
prisão e, “não bastasse, pela fotografia de folhas 15, as drogas apreendidas
são todas idênticas, inviabilizando que tenham sido “adicionadas” drogas
para reforçar o flagrante”, asseverando ainda o d. Juízo que com o
entorpecente apreendido, periciado e aferido por laudo, seria possível “fazer
80 cigarros de maconha, quantidade que se mostra para além do necessário
e ordinário consumo individual (indicando a finalidade de mercancia)” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021531-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.251
11
86).
Ainda que no momento da prisão os policiais não tenham
presenciado os pacientes entregando a outrem a droga, basta que sua conduta,
com a mera intenção de repassá-la a terceiros, se encaixe em um dos
múltiplos verbos do artigo 33 da Lei 11.343/2006 para que o crime seja
configurado, pois a tradição da droga é mero exaurimento do delito.
O delito definido no artigo 33 da Lei Antitóxicos descreve
dezoito tipos de comportamento, sendo que alguns destes caracterizam
infrações permanentes, tais como a exposição à venda, o transporte, a guarda
e o depósito.
Assim, enquanto perdurou a ação, estavam os acusados em
flagrante delito.
Nesse sentido:
“Ressalto que não se faz necessária a mercancia para que se
configure o delito em tela. O crime de tráfico de entorpecentes é de múltiplas
ações e de perigo abstrato. No caso dos autos, o delito consumou-se pelo
simples fato de ter em depósito ou guardar droga. Nessas circunstâncias a
mercancia consubstancia mero exaurimento do crime” (TJSP, apelação
criminal no 911.741.3/0, rel. Des. Fábio Gouveia).
Saliento que a alegação de que os pacientes seriam meros
usuários de drogas não afasta a possibilidade de que, ainda assim, exerçam a
traficância ilícita, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse
expediente para financiar o próprio vício.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021531-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.251
12
"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num
mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade' (TJSP - HC
42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).
Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova
concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas
indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o writ,
se fazem presentes.
Portanto, de uma análise superficial dos fatos, não se verifica a
ocorrência de atipicidade processual por parte dos pacientes, a ensejar de
plano a revogação de suas prisões preventivas, ao revés, encontram-se
presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, assim como as
condições e pressupostos necessários para a instauração da ação penal.
Assim, o exame e avaliação aprofundada de provas cabe ao Juízo
de 1a Instância, acompanhadas de demais elementos e aperfeiçoadas sob o
crivo do contraditório, sendo esta via inadequada para tal pretensão.
No mais, a ordem deve ser denegada.
Conforme visto, há prova da materialidade da infração e indícios
suficientes da vinculação dos pacientes à autoria.
Se não bastasse, é de se ter presente que respondem por crime
grave - tráfico de entorpecentes e associação para o mesmo fim - e que,
sabido, à sociedade, é fomento da prática de crimes gravíssimos como furtos,
roubos, homicídios e latrocínios, provocando pânico e temeridade social, a
recomendar a observância das medidas assecuratórias da aplicação da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021531-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.251
13
penal, não sendo recomendado que responda ele em liberdade o processo.
De qualquer forma, em virtude da imprescindibilidade da
custódia cautelar, sobretudo, para a garantia da ordem pública, que
certamente restaria comprometida, caso fossem eles colocados em liberdade,
assertiva que se faz com base na indiscutível periculosidade, diagnosticada,
concretamente, a partir dos graves fatos que lhe são imputados e, em especial,
das particulares circunstâncias que os permeiam, dentre as quais merecem
destaque, como já asseverado anteriormente, a quantidade de substâncias
entorpecentes apreendidas, consistentes vinte e dois papelotes de maconha -
sendo onze porções fracionadas e embaladas em plástico localizados em
poder de Tiago, e mais onze porções encontradas dentro do baú da moto de
Wenyson, - com massas líquidas de 17,5 gramas e 23,6 gramas,
respectivamente, circunstâncias a justificar a manutenção da medida extrema
no caso em tela.
A segregação cautelar dos pacientes deve ser mantida para
garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A custódia
decretada, portanto, não pode ser considerada abusiva ou injustificada.
Neste sentido é o entendimento das Cortes Superiores:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO. VARIEDADE, NATUREZA DANOSA E QUANTIDADE DAS
DROGAS
APREENDIDAS.
ENVOLVIMENTO
DE
ADOLESCENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021531-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.251
14
POTENCIALIDADE LESIVA DAS INFRAÇÕES. GRAVIDADE. ORDEM
PÚBLICA.
CUSTÓDIA
JUSTIFICADA
E
NECESSÁRIA.
DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Não há
ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com
base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária, dada a
gravidade das condutas incriminadas. 2. A diversidade - maconha e crack - e
natureza lesiva das substâncias capturadas - sobretudo desta última, droga
de elevado poder viciante e alucinógeno -, bem como a considerável
quantidade do material tóxico apreendido em poder da, em tese, associação
criminosa, são indicativas de periculosidade dos envolvidos e de
habitualidade no comércio ilícito, autorizando a preventiva. 3. A
participação de adolescente na prática delitiva, a apreensão de arma de fogo
de uso restrito e de diversas munições, bem como a elevada quantia em
dinheiro capturada em poder do grupo, são fatores a mais a autorizar a
segregação para a garantia da ordem pública. 4. Não se pode dizer que a
medida constritiva é desproporcional em relação a eventual condenação que
o agente sofrerá ao final do processo que a prisão visa acautelar. 5. O agente
está denunciado pelo cometimento de três crimes graves, cujas penas
mínimas em abstrato, somadas, alcançam 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, considerado o menor aumento da causa majorante que lhe é
imputada. 6. Condições pessoais favoráveis não teriam, em princípio, o
condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos
elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia. 7. Inviável a
incidência de medidas cautelares diversas da prisão quando, além de haver
motivação apta a justificar o sequestro corporal, a sua aplicação não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021531-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.251
15
mostraria adequada e suficiente a acautelar a ordem pública, diante das
circunstâncias em que ocorrido o delito. 8. Recurso improvido.” (STJ, RHC
no 47758/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 1o/08/2014).
Ainda:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO
POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECORRENTE
MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO
CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO
ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A custódia cautelar
visando a garantia da ordem pública legitimasse quando evidenciada a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa. Precedentes: HC 110.902, Primeira Turma, de que
fui Relator, DJe de 03.05.13; HC 118.228, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 19.11.13; HC117.746, Primeira
Turma, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946, Primeira Turma,
Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.10.13. 2. In casu, o recorrente foi
condenado a 38 (trinta e oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática doa crimes
previstos nos artigos 33, § 1o, inciso I, 34 e 35 da Lei 11.343/06, sendo-lhe
vedado o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que “integra
quadrilha altamente estruturada, vinculada à organização criminosa PCC”,
bem como em razão do fato de ser reincidente específico na prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021531-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.251
16
criminosa. 3. O recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas
corpus prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de
Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, é o recurso
ordinário, a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. (...) 7. Recurso
ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (STF, RHC no
117.699/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 12/02/2014).
Além disso, conforme consignado no r. despacho monocrático
proferido em sede de audiência de custódia, os pacientes são reincidentes
(certidões às fls. 60/61 e 62/63), tornando a delinquir, evidenciando que se
trata de pessoas voltadas para o submundo social, donde o receio de que
venham a atentar contra a ordem pública, reforçando, assim, a presença dos
requisitos ensejadores da custódia cautelar.
Com efeito, permanecem presentes os requisitos ensejadores da
custódia cautelar dos pacientes, baseado em indícios de envolvimento no
crime e nas consequências para a sociedade e para a apuração do fato e futura
aplicação da pena, com aferição da necessidade de aprisionamento provisório
do acusado. A custódia cautelar visa um risco futuro, em relação à ordem
pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO
PACIENTE. GRANDE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021531-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.251
17
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A liberdade, não se pode olvidar,
é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua
mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de
natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando
devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, tal como ocorre no
caso em análise. 2. Na hipótese, não existe ilegalidade a ser sanada, uma vez
as instâncias ordinárias justificaram a segregação provisória, entre outros,
na necessidade de resguardo da ordem pública, nos termos disciplinados no
art. 312 do Código de Processo Penal. Ressaltaram, ainda, a gravidade
concreta do crime, tendo em vista a diversidade e quantidade de drogas
apreendidas em poder do recorrente - 170,4g de maconha, divididas em 78
trouxinhas de plástico e 9,1g de crack, divididos em 20 eppendorfs.
Precedente. 3. É cediço o entendimento desta Corte no sentido de que a
existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais, como se dá na
hipótese dos autos. 4. Recurso ordinário a que nega provimento.” (STJ, RHC
no 36.801/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA
TURMA, j. 28/05/2013).
Assim, desde que a permanência dos pacientes em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social,
cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem
pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.
Neste sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021531-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.251
18
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
ELEMENTOS
CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
OCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é
ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a
indicar a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública,
especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado,
qual seja, a reiteração delitiva, evidenciada por sua reincidência em crime de
mesma natureza, a denotar, nas palavras da magistrada, a evidente
perniciosidade da sua ação no meio social em que convive. 2. Recurso a que
se nega provimento.” (STJ, RHC no 42.415/MG, Relator: Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. em 06/02/2014).
Destarte, o tráfico de entorpecentes demonstra, a toda evidência,
a necessidade da custódia cautelar, para garantir a ordem pública e assegurar
a aplicação da lei penal, porquanto a sua prática propicia o consumo e
estimula o vício, terminando por aniquilar, principalmente, jovens vidas,
desestabilizando famílias inteiras.
Considerado cada caso não isoladamente, mas como parte de um
todo, tal manifestação de criminalidade tem o repúdio indignado da
sociedade, que exige das autoridades constituídas mais eficiência no seu
combate, e do Poder Judiciário, mais rigor na aplicação das leis penais.
Com efeito, para tal tipo de situação, nem mesmo eventuais
requisitos subjetivos favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e
demais predicativos, constituem requisitos individuais que, isoladamente,
bastam para a concessão da liberdade provisória, quando se fazem presentes
os fundamentos que alicerçam a prisão preventiva (art. 312 do CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021531-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.251
19
Assim:
"fatores como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão
preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no artigo
312 do C.P.P." (RHC 66. 682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel. SYDNEY
SANCHES, 19.12.88, DJU DE 24.02.89).
Frise-se, em observação às regras estabelecidas pela Lei n.o
12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, especialmente quando se
constata a gravidade concreta dos crimes, em tese, praticado pelos pacientes,
a presença dos motivos que autorizam a prisão preventiva e a insuficiência
das medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública, diante da
concreta possibilidade de reiteração criminosa, emergindo o periculum
libertatis.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. [...] PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
MODUS
OPERANDI. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A SOLTURA DO ACUSADO.
4. MEDIDAS CAUTELARES. LEITURA DO ART. 310, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. 5. ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021531-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.251
20
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...]
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pleito de liberdade
com base na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente que, em
parceria com dois outros agentes e um menor, foi surpreendido com grande
quantidade de drogas. 4. As condições pessoais favoráveis do agente, tais
como primariedade e residência fixa não são suficientes para garantir a
revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos que recomendam
a sua manutenção. 5. Estando presente a necessidade concreta da
manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública, as
medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a Lei n.o
12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à
repressão do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 6.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (STJ,
HC no 222.887/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe
29/03/2012).
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que
possa estar a sofrer os pacientes, a solução que melhor se afigura é a
denegação da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada, permanecendo os
pacientes no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR